Tribunal: TJSP
Processo: 1000197-61.2025.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTO NOVO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual foi extinto o pedido de fornecimento de carta de

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTO NOVO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual foi extinto o pedido de fornecimento de carta de quitação por cumprimento superveniente, julgado procedente o pedido de outorga de escritura definitiva e improcedente o pedido indenizatório, com sucumbência recíproca. Os autores recorrem pleiteando indenização por danos morais, sob alegação de cobrança indevida e resistência injustificada da ré, bem como a revisão dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a análise de documento e alegação inédita apresentados apenas em sede recursal; (ii) estabelecer se o inadimplemento contratual narrado enseja indenização por danos morais e se a distribuição dos ônus sucumbenciais foi corretamente fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O tribunal não conhece da alegação fundada em documento juntado apenas em grau recursal, por não se tratar de documento novo, vedando-se a inovação recursal e a supressão de instância, nos termos dos arts. 435 e 1.014 do CPC.
O inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral, sendo indispensável a comprovação de efetiva lesão a direitos da personalidade, o que não se verifica no caso concreto.
A ausência de demonstração de situação excepcional ou de dispêndio anormal de tempo útil afasta a configuração de dano moral indenizável.
A sucumbência dos autores é mínima, restrita ao pedido de indenização por danos morais, devendo os honorários advocatícios por eles devidos incidir apenas sobre o valor desse pedido, conforme art. 86 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. É vedada a inovação recursal mediante juntada de documento não novo e alegação inédita em grau de apelação. 2. O inadimplemento contratual não enseja, por si só, indenização por danos morais sem prova de violação a direitos da personalidade. 3. Os honorários de sucumbência devem incidir apenas sobre o valor do pedido não acolhido.